Tribunal: TJSP
Processo: 2203888-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2203888-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante MUNICÍPIO DE IPUÃ,
são agravados OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA. e MARIA DE LOURDES RODRIGUES JAMEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203888-95.2019.8.26.0000.
Comarca de IPUÃ Juiz Marcos de Jesus Gomes.
Agravante: MUNICÍPIO DE IPUÃ.
Agravados:
OSWALDO
RIBEIRO
DE
MENDONÇA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e MARIA DE
LOURDES RODRIGUES JAMAR.
VOTO No 31.093.0
Julgamento conjunto com a Apelação no 0002765-32.2012.8.26.0257
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Desapropriação -
Indevida
condenação
dos
expropriados
nos
ônus
de
sucumbência - Ofensa clara à disposição do art. 27, § 1o, do
Decreto-lei 3.365, de 1941 - Reexame necessário provido, em
parte, para correção do erro - Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
autos de incidente de cumprimento de sentença 2 proferida em ação de
desapropriação, que acolheu a impugnação oposta pelos agravados.
Sustenta que pleiteou cumprimento de sentença proferida
em ação de desapropriação, objetivando receber a quantia de R$ 21.474,59 (R$
17.172,50 de reembolso de custas processuais, mais R$ 4.302,09 de honorários
advocatícios sucumbenciais); a impugnação dos agravados versou somente
sobre os juros incidentes sobre as custas processuais, apontaram a quantia de
R$ 15.822,58 como o valor devido; os agravados, no entanto, depositaram
espontaneamente apenas o valor dos honorários advocatícios (R$ 4.302,09);
diante da concordância parcial dos agravados, pleiteou incidência de multa de
10% e honorários também de 10% sobre o débito incontroverso não pago
espontaneamente pelos agravados (R$ 11.376,78), nos termos do art. 523, § 2o,
1 Autos principais, fl. 57; embargos de declaração, fl. 69.
2 Feito no 0000186-67.2019.8.26.0257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC; a decisão agravada acolheu integralmente a impugnação e afastou a
incidência de juros sobre as custas processuais, fixou o montante devido em R$
15.822,58, mas nada decidiu sobre a multa e honorários, mesmo após a
oposição de embargos de declaração. Requer provimento do recurso, para que
os agravados sejam condenados no pagamento de multa e honorários sobre o
débito incontroverso pago a destempo, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC.
Fundamentação
O Município ajuizou ação de desapropriação e ofertou pelo
imóvel a importância de R$ 9.990,26; a sentença acolheu a prova pericial (fls.
172/193), arbitrou a indenização no montante final de R$ 27.804,47.
Se a condenação for superior ao dobro da oferta (aqui é o
triplo), a sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição (Decreto-lei
3.365/41, artigos 27 a 30).
Nas ações de desapropriação quem responde, de regra,
pelos ônus de sucumbência não é a parte expropriada, é o expropriante que
deve pagar custas, despesas processuais e honorários ao advogado do
expropriado.
Entrementes, ao invés de condenar o expropriante, a r.
sentença, não se sabe por que razão, condenou os expropriados nos ônus de
sucumbência: custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor
da causa; ademais, o preço oferecido foi de R$ 9.990,26 (valor atribuído à
causa).
Assim, o Município iniciou cumprimento de sentença das
verbas de sucumbência, objeto deste agravo de instrumento. E o que causa
espécie é o montante pretendido a título de sucumbência, que supera o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da própria indenização pela desapropriação.
Nego provimento ao agravo, e o faço pelas mesmas razões
que adotei no julgamento do reexame necessário (Voto 31.092, em julgamento
simultâneo), que deste fica fazendo parte integrante. Transcrevo adiante pontos
de interesse à solução deste agravo:
“Sem margem para dispor de modo contrário, a sentença só podia condenar o
expropriante a pagar honorários de sucumbência ao expropriado, conforme a
claríssima redação do art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365, de 1941:
““A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço
oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o
disposto no § 4o do art. 20 do CPC (...)” (grifei)””.
“A decisão condenatória deve ser interpretada segundo o respectivo contexto,
conforme a norma do art. 489, § 3o, do CPC:
““Art. 489. (...) § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da
boa-fé””.
“Nessa perspectiva de aproximação e aplicação do direito de conformidade as
manifestações de vontade, o centenário Código Civil de Clóvis Beviláqua, de
1916, dispôs no art. 85: “Nas declarações
de vontade se atenderá mais à sua
intenção que ao sentido literal da linguagem. ”
“A mesma advertência vem contida no art. 112 do vigente Código Civil de 2002:
“Nas
declarações

de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada
do que ao sentido literal da linguagem.”
“Seja como for, ainda que a condenação do expropriado em sucumbência tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido proposital, a [equivocada] decisão diz por que motivo seguiu essa
orientação; e decisões como essa, de comando franca e abertamente contrário à
lei de regência, não transitam em julgado, nem se convalidam no tempo; antes,
constituem error in judicando corrigível de ofício a qualquer momento (CPC, art.
494, inc. I).
“Embora não ortodoxa a solução proposta à douta Turma Julgadora, não
vislumbro outra melhor para estrito cumprimento da lei; erro crasso é questão
de direito que impõe necessária correção, a pedido da parte ou de ofício, na
forma da lei; invertem-se os ônus de sucumbência. É como voto”.
Em face do exposto, conforme o voto proferido no reexame
obrigatório, e como teratologias não se convalidam nem por trânsito em
julgado, proponho, respeitosamente, seja negado provimento ao agravo de
instrumento. Vencido o 2o Juiz, Des. Edson Ferreira, que declara.
Dispositivo
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36062
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203888-95.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: IPUÃ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IPUÃ
AGRAVADOS: MARIA DE LOURDES RODRIGUES JAMEL (E OUTRO)

DECLARAÇÃO DE VOTO DO 2o JUIZ
Recurso de agravo de instrumento contra decisão, em
cumprimento provisório de sentença, sobre verbas de sucumbência impostas em
processo de desapropriação, que determinou aguardar o julgamento do reexame
necessário da fase de conhecimento.
Porque não conferido efeito suspensivo ao reexame
necessário, cabe o cumprimento provisório de sentença, com multa de dez por cento
sobre o valo incontroverso, pela falta de pagamento no prazo legal, conforme o
disposto nos artigos 520, § 2o e 523, §§ 1o e 2o.
Na peça inicial do recurso de agravo de instrumento, que
está sendo julgado junto com o reexame necessário, o Município assevera, a fls. 5,
que iniciou cumprimento de sentença das verbas de sucumbência impostas pela
sentença, R$ 17.172,50 de despesas do processo e R$ 4.302,09 de honorários
advocatícios (dez por cento do valor atualizado da causa), totalizando R$ 21.474,59,
bem próximo do valor da indenização, abaixo de trinta mil reais, e que os expropriados
apresentaram impugnação apontando como devido o montante de R$ 15.822,58.
Busca o Município agravante a imposição de multa de
dez por cento pela falta de pagamento do valor incontroverso dentro do prazo legal,
nos termos do Código de Processo Civil, artigo 523, §§ 1o e 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse caso, pelo fato do reexame necessário não
comportar reforma em prejuízo do ente público, cujos interesses o instituto objetiva
resguardar, votei por negar-lhe provimento, e por dar provimento ao recurso de
agravo de instrumento, considerando que a falta de apelação contra a sentença
tornou definitiva a condenação dos expropriados agravados nas verbas de
sucumbência, para impor multa de dez por cento sobre o valor incontroverso de R$
15.822,58, que aceitaram como devido, nos termos no Código de Processo Civil,
artigo 523, §2o.
EDSON FERREIRA DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
13C1A40B
6
7
Declarações de
Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
13C4787D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2203888-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.